Tribunal: TJES
Processo: 0000351-52.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO DOS RÉUS E PROVAS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD), fixando pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e 40 dias-multa, absolvendo-os do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).
A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras do furto, a desclassificação para o tipo simples, a absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD e, ainda, a redução da pena para o mínimo legal com fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes pelo crime de furto qualificado;
(ii) examinar se as qualificadoras devem ser afastadas, com eventual desclassificação para furto simples;
(iii) definir se subsiste a condenação pelo crime de corrupção de menores; e
(iv) avaliar a necessidade de redimensionamento das penas impostas, com eventual substituição ou alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, constatação/arrombamento e restituição, além dos depoimentos colhidos em juízo, em especial as confissões dos réus e o relato do adolescente coautor, que confirmou a prática do furto em concurso com os apelantes.

4. As provas testemunhais (policiais militares e vítima) corroboram a narrativa dos réus e a apreensão dos bens subtraídos em suas residências, evidenciando o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes, circunstâncias suficientes à manutenção das qualificadoras do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

5. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD) é delito formal, prescindindo da demonstração de efetiva corrupção do adolescente, bastando a comprovação de que o menor participou do fato criminoso em coautoria, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 221 do STJ.

6. A qualificação civil do menor encontra-se regularmente comprovada nos autos, atendendo ao Tema Repetitivo nº 1052 do STJ, que exige a presença de dados indicativos de documento hábil (RG, CPF ou certidão).

7. O pedido de absolvição quanto a ambos os crimes é indeferido, por existirem provas firmes de autoria e materialidade.

8. Assiste razão parcial à defesa quanto à dosimetria: o juiz de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, reconhecendo circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis. Assim, reduz-se a pena do crime de furto qualificado ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, e, quanto ao crime de corrupção de menores, fixa-se a pena em 1 ano de reclusão, diante da valoração negativa apenas da culpabilidade e da atenuante da confissão espontânea.

8. Considerado o concurso material entre os delitos, a pena definitiva é fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial corroborada por provas testemunhais e materiais é suficiente para a condenação pelo crime de furto qualificado.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente.

3. A ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base impõe sua fixação no mínimo legal.

4. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, I e §2º, 59, 65, III, “d”, e 155, §4º, I e IV; ECRIAD (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 221; STJ, Tema Repetitivo nº 1052; Súmula nº 231/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-52.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO DOS RÉUS E PROVAS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD), fixando pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e 40 dias-multa, absolvendo-os do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).
A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras do furto, a desclassificação para o tipo simples, a absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD e, ainda, a redução da pena para o mínimo legal com fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes pelo crime de furto qualificado;
(ii) examinar se as qualificadoras devem ser afastadas, com eventual desclassificação para furto simples;
(iii) definir se subsiste a condenação pelo crime de corrupção de menores; e
(iv) avaliar a necessidade de redimensionamento das penas impostas, com eventual substituição ou alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, constatação/arrombamento e restituição, além dos depoimentos colhidos em juízo, em especial as confissões dos réus e o relato do adolescente coautor, que confirmou a prática do furto em concurso com os apelantes.

4. As provas testemunhais (policiais militares e vítima) corroboram a narrativa dos réus e a apreensão dos bens subtraídos em suas residências, evidenciando o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes, circunstâncias suficientes à manutenção das qualificadoras do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

5. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD) é delito formal, prescindindo da demonstração de efetiva corrupção do adolescente, bastando a comprovação de que o menor participou do fato criminoso em coautoria, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 221 do STJ.

6. A qualificação civil do menor encontra-se regularmente comprovada nos autos, atendendo ao Tema Repetitivo nº 1052 do STJ, que exige a presença de dados indicativos de documento hábil (RG, CPF ou certidão).

7. O pedido de absolvição quanto a ambos os crimes é indeferido, por existirem provas firmes de autoria e materialidade.

8. Assiste razão parcial à defesa quanto à dosimetria: o juiz de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, reconhecendo circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis. Assim, reduz-se a pena do crime de furto qualificado ao mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, e, quanto ao crime de corrupção de menores, fixa-se a pena em 1 ano de reclusão, diante da valoração negativa apenas da culpabilidade e da atenuante da confissão espontânea.

8. Considerado o concurso material entre os delitos, a pena definitiva é fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I e §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial corroborada por provas testemunhais e materiais é suficiente para a condenação pelo crime de furto qualificado.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do adolescente.

3. A ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base impõe sua fixação no mínimo legal.

4. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, I e §2º, 59, 65, III, “d”, e 155, §4º, I e IV; ECRIAD (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 221; STJ, Tema Repetitivo nº 1052; Súmula nº 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON SOARES
e
YRAN DE ALENCAR SOARES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e do artigo 244-B do ECRIAD, ambos à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto e 40 dias-multa.

A defesa pretende a absolvição dos recorrentes, relativamente ao crime de furto qualificado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do crime de furto e com a consequente desclassificação para o crime na modalidade simples. Pugna, também, pela absolvição dos recorrentes, do crime previsto no artigo 244-B do ECRIAD. Pretende, ainda, o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal e a fixação de regime mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON SOARES
e
YRAN DE ALENCAR SOARES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal e do artigo 244-B do ECRIAD, ambos à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto e 40 dias-multa.

A defesa pretende a absolvição dos recorrentes, relativamente ao crime de furto qualificado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do crime de furto e com a consequente desclassificação para o crime na modalidade simples. Pugna, também, pela absolvição dos recorrentes, do crime previsto no artigo 244-B do ECRIAD. Objetiva, ainda, o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal e a fixação de regime mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória que em 17 de julho de 2021, em Jerônimo Monteiro, os recorrentes cometeram furto qualificado (art. 155, §4°, I e IV, CPB), corrupção de menores (art. 244-B, ECRIAD) e posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei 10.826/03), ao invadiram a residência da vítima, Sr. ALMIR DA CRUZ ANTÔNIO, durante o período noturno (21h30min) na zona rural de "Cava Roxa", subtraindo objetos listados no Auto de Apreensão nº 603.3.03529/2021.

Consta, ainda, da denúncia que a Polícia Militar, mediante mandado, localizou os bens na residência dos investigados, incluindo uma espingarda calibre .32. A ação criminosa foi praticada em coautoria com um adolescente, que confessou o ato infracional ao Conselho Tutelar.

Diante disso, os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, I e IV, do Código Penal e 244-B do ECRIAD, tendo sido absolvidos da conduta descrita no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes em relação ao crime de furto qualificado, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do crime de furto, com a consequente desclassificação para o crime na modalidade simples.

Postula, ainda, a absolvição dos recorrentes, do crime previsto no artigo 244-B do ECRIAD.

Sem razão.

A materialidade dos crimes são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de constatação/arrombamento, pelo auto de apreensão e pelo auto de restituição.

Do mesmo modo, a autoria delitiva está comprovada nos autos, notadamente pelas provas orais produzidas em juízo, em especial, pelas confissões dos recorrentes.

Em interrogatório judicial, os recorrentes CLEITON SOARES e YRAN DE ALENCAR SOARES afirmaram que praticaram o crime, com a participação do adolescente I. C. D. C., com intuito de comprar drogas, conforme se verifica dos excertos da sentença objurgada, abaixo colacionados:

Interrogado, o acusado Cleyton Soares afirmou que apanhou o veículo emprestado e que no dia do furto estava na companhia de Yran e do adolescente Yago. Disse que Yran era quem dirigia o veículo. Afirmou que todos estavam consumindo drogas e em dado momento, Yago convidou para praticar o furto. Disse que Yago ingressou sozinho na casa. Declarou que a roçadeira foi vendida pela importância de R$ 200,00 (duzentos reais) a fim de comprar drogas.

Em juízo, o acusado Yran de Alencar Soares declarou que estava na residência que havia sido alugada pelo seu irmão (Cleyton). Afirma que estava usando drogas há 03 (três) dias, quando Yago chegou perguntando se tinha mais drogas. Disse Yago sabia onde tinha umas ''tralhas" e que poderiam ser trocadas por drogas. Afirma que se dirigiram até o local indicado por Yago. Disse que Yago ingressou sozinho na residência, enquanto o interrogando e seu irmão permaneceram dentro do veículo. Por fim, afirma que a roçadeira foi vendida por R$200,00 (duzentos reais) e o dinheiro utilizado na compra de drogas.

Ao ser ouvido na condição de informante, o adolescente I. C. D. C., afirmou, em juízo, que participou do furto, arrombando a porta da residência da vítima, subtraindo “duas roçadeiras, uma motosserra e uma espingarda”, em concurso com os recorrentes, com intuito de comprar drogas.

Além disso, a testemunha PMES Wesley Nalin Rodrigues relatou em juízo que a residência da vítima foi arrombada e revirada, e diversos pertences foram furtados. Ele informou que, após denúncia recebida pelo Cabo Rocha sobre a localização dos indivíduos no bairro Pedregal, a equipe se dirigiu ao local e encontrou os bens furtados. A entrada na residência foi permitida pelo cônjuge de um dos acusados, e a vítima compareceu para reconhecer seus objetos.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES ROBSON ROCHA MARQUES.

Assim, infere-se dos autos que os recorrentes subtraíram diversos objetos da residência da vítima, com rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, com a participação de um adolescente.

Vale consignar que, diferentemente do que aponta a defesa, o crime previsto no artigo 244-B do ECRIAD “independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Tema Repetitivo 221).

Ademais, há nos autos informação de documentação civil (RG e CPF) relativa ao adolescente, o que revela a observância ao Tema Repetitivo n. 1052, cuja tese jurídica consiste: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento".

Mantida, portanto, a condenação dos recorrentes em seus exatos termos.

Noutro giro, a defesa pretende, ainda, o redimensionamento da pena, para que seja fixada no mínimo legal e a fixação de regime mais brando.

Com razão a defesa, ainda que parcialmente.

O magistrado de origem, ao proferir sentença condenatória, fixou a pena-base de ambos os recorrentes acima do mínimo legal sem justificativa idônea. Inclusive, no tocante ao crime de furto qualificado, identificou todos os vetores favoráveis, e, ainda assim, exasperou a pena basilar.

Veja-se:

Quanto ao acusado Cleiton Soares:

1° FATO (FURTO QUALIFICADO)

A culpabilidade, que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são imaculados, embora responda por outras diversas ações penais; A conduta social e a personalidade não foram informadas. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira do acusado não foi informada aos autos.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

DA PENA DE MULTA Em consideração aos vetores insculpidos no art. 59, do CP, fixo a pena de multa em cinquenta (50) dias-multa, com a unidade arbitrada em 1/30 do salário mínimo em vigor no dia do fato, devendo o dia-multa ser atualizado desde a data do fato pelo IGPM. Reconheço a circunstância atenuante da confissão pela espontânea (artigo 65, III, "d", do Código Penal), razão qual, reduzo a pena em 10 (dez) dias-multa, tornando-a em 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena definitiva em 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Quanto ao acusado Yran de Alencar Soares

1° FATO (FURTO QUALIFICADO)

A culpabilidade, que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são imaculados, embora figure como réu em uma ação penal em trâmite (fl. 103)A conduta social e a personalidade não foram informadas. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. O comportamento da vítima foi irrelevante. A situação financeira do acusado não foi informada aos autos.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Não tendo sido reconhecida nenhuma circunstância judicial negativa pelo magistrado de origem, ainda que existente, é de rigor, portanto, que a pena basilar seja fixada no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, tornando-a pena definitiva do crime de furto qualificado para ambos os recorrentes, em razão do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e à míngua de qualquer circunstância agravante e causas de diminuição e aumento de pena.

Relativamente ao crime de corrupção de menores, é forçoso reconhecer que somente o vetor culpabilidade apresenta fundamentação idônea e, a título de reforço, não pode passar despercebido que crime foi cometido em concurso de agentes, com intuito de se praticar subtração de objetos para comprar drogas, o que revela uma reprovabilidade acentuada.

Assim, considerando que o magistrado de origem exasperou em 2 meses para cada circunstância judicial negativa, fixo a pena-base do crime de corrupção de menores em 1 ano e 2 meses de reclusão, para ambos os recorrentes.

Confessado o crime e atenta ao que preconiza o Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em 1 ano de reclusão, tornando-a definitiva à míngua de qualquer circunstâncias agravante ou causas de diminuição da pena.

Desse modo, reconhecido o concurso material, a pena definitiva de ambos os recorrentes é de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

A despeito da pretensão defensiva de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, verifico que na sentença objurgada já foi estabelecido o regime aberto.

Em razão do
quantum
da pena, para ambos os recorrentes, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem apontadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, I, §2º do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para fixar a pena definitiva dos recorrentes CLEITON SOARES e YRAN DE ALENCAR SOARES em 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de 10 dias-multa.

É como voto.